Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-98.2005.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000636-98.2005.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (EMBARGANTE), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (EMBARGANTE), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (EMBARGANTE), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (EMBARGANTE), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (EMBARGANTE), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), NEORI VIAN - CPF: 452.042.501-82 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), IVAN CARLOS KAFER - CPF: 250.272.399-04 (EMBARGADO), EDUARDO MAROZO ORTIGARA - CPF: 645.932.820-04 (ADVOGADO), IVETE MARIA MICHALICHEM KAFER - CPF: 422.800.799-68 (EMBARGADO), MARCIO VOLMAR KAFER - CPF: 304.620.379-91 (EMBARGADO), GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (EMBARGADO), FATIMA MARLEI SCHOSSLER KAFER - CPF: 347.969.249-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER - CPF: 347.377.319-00 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES ZAMPIERI (TERCEIRO INTERESSADO), CEZARIO ZAMPIERI - CPF: 105.766.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE INÊZ POZZATTO VIAN (EMBARGANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARLETE INÊZ POZZATTO VIAN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GILSON GILBERTO KAFER (EMBARGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Embargos de Declaração
no

0000636-98.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:

Neori Vian e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos de Declaração
no

0000636-98.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:

Neori Vian e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ivan Carlos Kafer e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão foi contraditória vez que inexiste dúvida entre os litigantes quanto a precisa delimitação geográfica da área reivindicada, e que o tema não foi matéria de defesa na contestação.

Os embargados apresentaram as contrarrazões (id. 134851195),
pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC

É o relatório.

Embargos de Declaração
no

0000636-98.2005.8.11.0101

interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Cláudia

Embargantes:
Ivan Carlos Kafer e outros

Embargados:

Neori Vian e outra

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes sustentam que a decisão foi contraditória, sob o argumento de que inexiste dúvida entre os litigantes quanto a precisa delimitação geográfica da área reivindicada, bem como de que o tema não foi matéria de defesa na contestação, tratando-se de inovação recursal.

Sem razão a tese de inovação recursal dos embargantes, pois se trata de análise de preenchimento dos requisitos necessários para a
ação reivindicatória.

Ora, o art. 1.228, caput, parte final, do C. Civil

assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua, devendo demostrar três requisitos para o seu êxito, quais sejam, a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Analisando autos, restou evidenciado a ausência de individualização do imóvel, e portanto, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos:

“O
segundo requisito consistente na individualização do imóvel reivindicado, a meu sentir não está caracterizado no feito. Explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a correta individualização do imóvel é requisito essencial da ação reivindicatória, verbis:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL NA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISITO DA DEMANDA. CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Recurso especial, tendo por objeto ação de reivindicação de uma área de 20.000 (vinte mil metros quadrados), nos arredores da "Cascata do Chuvisqueiro", situada dentro de uma propriedade com área total de 1.000 hectares, que se encontra na posse dos demandados, ora recorridos, estabelecendo-se a controvérsia em torno da natureza da posse dos demandados sobre a área reivindicada: posse precária como comodatários ou posse "ad usucapionem".

2. Demanda julgada procedente em primeiro grau e improcedente em segundo grau, com o reconhecimento da posse "ad usucapionem" pelo acórdão recorrido.

3. Não cabem embargos de declaração com a finalidade de rejulgamento da causa.

4. Não há deficiência de fundamentação, pois o acórdão recorrido analisou integralmente as questões postas pelas partes e decidiu adequadamente sobre o objeto da demanda, expondo razões suficientes para sustentar as conclusões.

5. A alteração das conclusões do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 07/STJ.

6.
A correta individualização do imóvel é requisito da ação reivindicatória, verificável de ofício, não restando configurada a inovação recursal na apelação
.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp n. 1.873.124/RS, 3a Turma relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.10.2021)

De se observar que a presente ação reivindicatória foi ajuizada pelos autores em decorrência da anterior ação proposta por Neori Vian de usucapião extraordinário no 0000095-65.2005.8.11.0101, em que pleiteava em seu favor a declaração de propriedade do imóvel rural matriculado sob no 11.827 do CRI de Sinop.

Contudo, durante a realização da prova pericial restou demonstrada que as áreas objeto de litígio das ações reivindicatória e da usucapião são divergentes. Transcrevo trecho da conclusão o laudo pericial, vejamos:

“9- Com relação ao Projeto de Colonização, é possível afirmar que a área usucapida é a reivindicada pelos Requerentes? Encontra-se em limites, divisas, e confrontações com área pertencentes ao Requerido ou a seus pares, notadamente ao seu Pai? As áreas ocupadas pelo Requerido ou seus pares são documentais ou possessórias?

Seguindo expressamente o Mapa de Colonização que o próprio Perito fez chegar aos autos, é possível afirmar que seguindo os seus delineamentos objetivamente, se consegue chegar a propriedade objeto da lide?

Resposta: Quando este perito faz seu trabalho de campo, as partes ou assistentes técnicos indicam a área em litígio e seu perímetro, não me basei em projetos para executar os levantamentos.

Daí se faz o levantamento da área em litígio e depois faz o estudo de conformidade e neste caso, onde consta um projeto e posteriormente foram expedidos títulos definitivos pelo Estado, onde o projeto está diferente do titulado.

Ficou constatado que a área usucapienda está distante da área reivindicada, cada uma em títulos definitivos diferentes
.

Área Usucapienda está encravada no T.D. Genoir Antonio Foppa.

Área Reivindicada está encravada no T.D. Cezario Zampieri.
” (id. 125305836)

Sobre a desavença da área objeto da demanda, verifico que o Neori requereu junto ao Instituto de Terras do Mato Grosso – INTERMAT o processo de regularização e ocupação no. 859023/2009, incluindo área de litígio, o que corrobora com a imprecisão do objeto, conforme consta na observação do laudo pericial:

Na fl. 263/268 está a cópia do processo no. 43/2005, Ação de Usucapião, em que o requerido propôs, por reconhecer que a área pertencia aos requerentes Ivan Carlos Kafer e outros.

Depois o Requerido entrou com o processo de Regularização e Ocupação junto ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, processo protocolado sob no 859023/2009, na área toda, incluindo a área em litigio.

No INTERMAT, ao analisarem as peças técnicas e plotado na sua base cadastral, ficou definido que a área não é devoluta, e está incidindo aproximadamente 98% no tilulo primitivo de Genoir Antonio Foppa e 02% no título primitivo Cezario Zampieri,
que segue copia em anexo do OFICIO/No44/2010/DRFR/INTERMAT, datado Cuiabá, 11 de maio de 2010, assinado pelo Sr. Clovilton Jaime de Miranda, Diretor Regularização Fundiária Rural, a cópia em anexo, foi fornecida pelo requerido Neori Vian.” (id. 1253058834 - negritei)

Ressalto que houve a realização do laudo de constatação do imóvel rural, em que as partes manifestamente asseveram que se tratam da mesma área, vejamos:

“Estando nestes marcos, juntamente com o autor e o requerido, ambas as partes confirmaram as reais dividas,
sendo autor confirmando que sua propriedade é a que ali se localiza, e o requerido confirmando que o objeto da usucapião é a mesma propriedade.
” (id. 125305834)

Considerando que a reivindicatória é uma demanda de natureza real e tem como requisito a determinação exata de seu objeto, se há deflagrada confusão acerca da área questionada, certo que o imóvel não fora corretamente individualizado.”

(id. 132364150).

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000636-98.2005.8.11.0101

EMBARGANTES:

IVAN CARLOS KAFER E OUTROS

EMBARGADOS:

NEORI VIAN E OUTRA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitar os presentes aclaratórios, o 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, divergiu do entendimento e acolheu estes declaratórios, aplicando-se-lhes efeitos infringentes, para o fim de negar provimento ao apelo de NEORI VIAN E OUTRA, e determinar a análise do apelo interposto por IVAN CARLOS KAFER E OUTROS, cuja análise havia sido prejudicada.

Nesse passo, adianto, desde já, que acompanho na íntegra o entendimento do eminente Relator.

Em suma, os presentes embargos declaratórios visam sanar suposta contradição no v. acórdão de Id 132631183, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para, reformando a sentença singular, julgar improcedentes os pedidos aviados na ação reivindicatória manejada por eles, invertendo-se o ônus da sucumbência. Por fim, ainda julgou prejudicado o apelo interposto pelos ora embargantes.

E para tanto, alegam os embargantes que, ao contrário do entendimento externado pelo relator, inexiste dúvida entre os litigantes quanto a precisa delimitação geográfica da área reivindicada, e que o tema não foi matéria de defesa na contestação.

O acórdão impugnado restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO VIA ELEITA – REJEITADA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – DEFINIÇÃO DA ÁREA -

REQUISITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA.

Em se tratando de imóveis vizinhos, demostrada a propriedade nos autos e a invasão do imóvel reivindicado, é de ser acolhido o pedido de reivindicação.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.”

Pois bem. De acordo com o disposto no 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão sobre ponto ou questão acerca do qual deveria o Tribunal se pronunciar, além de corrigir erro material.

Conforme entendimento pacífico da Corte Superior,
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013 – Destaquei), ou seja, do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

Feito este registro preambular e já adentrando ao cerne da questão, no caso, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses que autorizam a oposição de embargos declaratórios, quiçá a aventada contradição, uma vez que foram expostos na decisão, claramente, as razões pelas quais entendeu por dar provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Antes de mais nada, cumpre mencionar que, em se tratando de ação reivindicatória, necessário se faz o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 1.228,
caput
, do Código Civil de 2002, correspondente ao artigo 524,
caput
, do Código Civil de 1916, que assim determina:
“O proprietário da coisa tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Da sua leitura extrai-se que são
requisitos
para a procedência do pedido reivindicatório a prova da titularidade do domínio, a
individualização da coisa
e comprovação da posse injusta da parte contrária sobre a coisa. Assim, na falta de qualquer deles, a ação petitória estará fadada ao insucesso, como ocorre no presente caso, mormente em relação ao segundo requisito obrigatório.

E isso é de fácil percepção, já que levantada a dúvida a respeito da localização do imóvel
sub judice
, objeto de litígio das ações reivindicatória e da usucapião manejadas pelas partes, foi determinada a realização de perícia, sendo que na primeira oportunidade concluiu o
expert
tratarem-se de
áreas divergentes
, consignando o seguinte:
“
Ficou constatado que a área usucapienda está distante da área reivindicada, cada uma em títulos definitivos diferentes. Área Usucapienda está encravada no T.D. Genoir Antonio Foppa. Área Reivindicada está encravada no T.D. Cezario Zampieri
”
(Id 125305836).

Ressalta-se que tal imprecisão sequer foi dirimida pelo órgão regulamentador deste Estado (INTERMAT), conforme se observa do OFICIO no. 44/2010/DRFR/INTERMAT, datado de 11 de maio de 2010, assinado pelo Sr. Clovilton Jaime de Miranda, Diretor Regularização Fundiária Rural, objeto do processo de regularização e ocupação no. 859023/2009, incluindo área de litígio, então solicitado pelo réu da demanda de natureza real (Neori Vian), cuja cópia encontra-se acosta no Id 1253058834, como, aliás, também foi observado pelo perito judicial no laudo retromencionado.

Ora, tratando-se de ação própria daquele que, titular de domínio sobre determinado imóvel, não lhe detém a posse, tem por pressuposto que o autor dela mencione
“todos os elementos que tornem o imóvel conhecido, que o individuem, que permitam a sua exata localização, como a extensão superficial, acidentes geográficos, confrontações, a fim de extremá-lo de outras propriedades”
(Washington de Barros Monteiro. Curso de Direito Civil. Direito das Coisas. 2a ed. Ed. Saraiva. São Paulo, 1955, pág. 927).

E sem a observância dessa formalidade, não poderia ter sido julgada procedente a reivindicatória, principalmente se for considerado que a sentença se fundamentou, basicamente, na prova testemunhal, que em sua grande maioria (3 das 5) foram ouvidas como
meros informantes
(fls. 1.102/1.110 – Id 125305837).

Diante de tal quadro, tem-se que os autores deixaram de cumprir um dos requisitos da ação reivindicatória, qual seja, a correta individualização do imóvel, já que com os documentos por eles acostados, ainda que realizada a perícia, não foi possível constatar, com certeza, em que local se situa o imóvel que dizem lhes pertencer.

A propósito;

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. PERÍCIA REALIZADA QUE NÃO AFIRMOU, COM CERTEZA, A EXATA LOCALIZAÇÃO DO BEM.
ADEMAIS, REQUERENTE QUE É PROPRIETÁRIA DE METADE DO IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DEMARCAÇÃO SOBRE QUAL PARTE LHE PERTENCE. PLANTA DO IMÓVEL QUE NÃO TRAZ REFERIDA ESPECIFICAÇÃO. POSSE E PROPRIEDADE DO REQUERIDO LASTREADAS EM PROCURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS. MATRÍCULAS DIFERENTES. POSSE INJUSTA NÃO CONFIGURADA.
EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS, EM HIPÓTESE, QUE DEVE SER PERQUIRIDA PELAS VIAS PRÓPRIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO PLEITO REIVINDICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EXORDIAL QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos para a procedência do pedido reivindicatório a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e comprovação da posse injusta da parte contrária sobre a coisa. Na ausência de qualquer dos requisitos a improcedência do pleito exordial é medida que se impõe
.”
(TJSC, Apelação Cível n. 2013.040407-1, de Campos Novos, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2013) (Grifos nossos)

Em verdade, os recorrentes apenas discorrem sobre o seu inconformismo a respeito da decisão proferida, buscando a mera rediscussão da decisão, sob o singelo argumento de que ela foi contraditória.

Os embargos de declaração não se prestam para a indevida finalidade de se instaurar nova discussão sobre as controvérsias jurídicas já apreciadas e os fundamentos utilizados pelo julgador para decidir num ou outro sentido, tampouco para debater o acerto, ou não, da decisão exarada.

E não há que se confundir contradição com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, pois a contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios, repita-se uma vez mais, é aquela existente entre os fundamentos da decisão e sua conclusão.

Diante desses fatos, inconteste, pois, a finalidade rediscutória dos presentes declaratórios, de modo que não tenho dúvidas em acompanhar o Relator, para
rejeitar
os presentes aclaratórios opostos, mantendo-se hígido o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022